Tribunal: TJES
Processo: 0019918-62.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019918-62.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

APELADO: ROBERTA GOLTARA COELHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2) No caso, a cópia do extrato bancário constante nos autos revela que foram realizadas 27 (vinte e sete) transações na conta de titularidade da consumidora, decerto que a anormalidade da situação é facilmente verificada se confrontada com o volume de transações realizadas nos dias anteriores. 3) Há falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que julgou procedentes o pedido formulado por
ROBERTA GOLTARA COELHO
na ação indenizatória em epígrafe, para condenar o banco Apelante ao pagamento de R$ 50.865,41 (cinquenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Em seu recurso, o Apelante aduz que: i) as transações questionadas foram realizadas mediante senha pessoal da Apelada, bem como as validações relativas ao “ID_Santander” e credenciais “CSO”, por meio de dispositivo móvel, tendo observado também o limite permitido; ii) a habilitação do dispositivo móvel se deu no autoatendimento com o uso do cartão e de senha/validação biométrica. Nesse contexto, defende que não houve falha no seu sistema de segurança e que inexistem danos materiais no caso concreto.

Primeiramente, convém examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela Apelante em sede de contrarrazões para, ao depois, se for o caso, avançar o debate em direção do enfrentamento do mérito.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, a Apelada defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)”

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Adianto que, após detida análise do caderno processual, concluí que a sentença de procedência do pedido deve ser integralmente mantida, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia a examinar se há responsabilidade do banco Apelante pelo dano patrimonial alegado pela Apelada, referente às transações bancárias supostamente não autorizadas pela correntista, as quais totalizaram um prejuízo de R$ 76.617,84 (setenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), sendo i) R$ 54.430,99 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e nove centavos) relativos a valores que foram retirados de sua conta poupança e ii) R$ 22.186,85 (vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), concernentes a crédito pré-aprovado e disponibilizado.

Conforme relatado na exordial, administrativamente a autora/Apelada conseguiu obter a restituição de R$ 25.752,43 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), de modo que pleiteou a condenação do Apelante a ressarcir o valor remanescente (R$ 50.865,41).

Em que pese a tese da Apelante de que não houve,
in casu
, falha em seu sistema de segurança, o que afasta a ideia de falha na prestação do serviço, assim como entendeu o magistrado singular, penso que as circunstâncias do caso em comento evidenciam situação contrária.

Explico.

De fato, a Apelada admitiu que as transações fraudulentas foram realizadas com a utilização dos dados de seu cartão pessoal e sua senha, como se depreende do seguinte trecho da sentença, referente ao conteúdo da mídia constante no processo:

“De fato, da atenta oitiva da mídia disponibilizada as fls. 178, é possível observar que a requerente, por volta do minuto trinta da ligação, afirmou ter enviado foto de seu cartão em virtude de pedido realizado pelo aplicativo Way, aplicativo para celulares, para movimentações financeiras da empresa requerida. Ainda, para ingressar no aplicativo digitou, como de costume, sua senha para internet.”

Entretanto, a cópia do extrato bancário constante à fl. 21 dos autos revela que foram realizadas 27 (vinte e sete) transações na conta de titularidade da Apelada, decerto que a anormalidade da situação é facilmente verificada se confrontada com o volume de transações realizadas nos dias anteriores.

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Não obstante o precedente supracitado seja referente ao “golpe do motoboy”, verifico que o mesmo raciocínio pode ser empregado no caso em testilha, eis que, ao que tudo indica, a consumidora enviou foto de seu cartão e digitou sua senha no app “Way”, plataforma do banco Apelante.

Desta feita, aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – GOLPE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2. Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor. 3. Acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante. 4. Efetuadas várias transações na conta bancária da Agravada, as quais envolvem desde a contratação de empréstimo, efetivação de pix e transferências para terceiros, de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor, considerando-se o padrão habitual de movimentações da correntista (agravada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5010391-61.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 29/03/2023)

Ainda, no mesmo trilhar:

[...] 2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário na manutenção do sigilo das informações pessoais do autor, já que, em casos tais, A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço (RESP n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). (TJDF; APC 07460.01-61.2022.8.07.0001; 176.1952; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 21/09/2023; Publ. PJe 04/10/2023)

[...] III. Comprovada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que não tomou os devidos cuidados para aumentar a segurança de seus canais de relacionamento com o consumidor a fim de evitar a fraude perpetrada, no caso concreto, pela própria gerente da agência, que se valeu do cartão antigo e senha da Autora para realizar diversas movimentações em seu prejuízo, revelando-se a negligência da instituição bancária, ainda, em não perceber as operações atípicas (movimentações de elevado valor em pequeno intervalo de tempo), deve ser mantida a Sentença na parte que condenou o Banco à restituição dos danos materiais. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Fortuito interno. Súmula nº 479 do STJ. Precedentes deste Sodalício. [...] (TJMS; AC 0806756-50.2022.8.12.0021; Três Lagoas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 04/09/2023; Pág. 107)

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 16:26:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48037016102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR